Tribunal: CARF
Processo: 10435.720923/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720923/2011-96
ACÓRDÃO
3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUMULADORES MOURA S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PROCESSOS
COM
MESMO
OBJETO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a matéria dos presentes autos sido objeto de análise e julgamento
definitivo no âmbito deste Conselho, deve o entendimento já adotado ser
aqui replicado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a aplicação do entendimento adotado nos autos
do PAF n° 10480.720471/2013-69. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.379, de 13 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10435.720228/2013-96, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento relativo ao crédito presumido de Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, não homologando as respectivas declarações de
compensação.
Nos termos do Parecer Fiscal que serve de fundamento para o referido despacho
decisório, constatou-se por meio do MPF no 04.1.00-2012-00014-6, que os valores de crédito
presumido de IPI foram apurados indevidamente pela contribuinte ao longo de todo o período
fiscalizado. Assim, no que se refere ao Pedido de Ressarcimento objeto dos presentes autos,
diante da inexistência de crédito de IPI a ser ressarcido, este deveria ser totalmente indeferido.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade sustentando, em
síntese, que:
 diante da pendência de análise da Impugnação apresentada nos autos de
processo administrativo, no qual se encontra a informação fiscal utilizada como
fundamento para o Despacho Decisório e para o Parecer Fiscal, deveria os
presentes autos ser distribuído a ele por dependência;
 o Auto de Infração objeto do PAF, à revelia do que determina o art. 1o da Lei no
9.440/97, recalculou o valor das contribuições PIS e Cofins, considerando como
faturamento apenas as receitas de venda das baterias automotivas e
tracionárias, suas partes e peças, produzidas pelo estabelecimento matriz e
filiais 904, 905 e 908, e os créditos a descontar relativos a esses produtos.
Também imputou ao contribuinte erro na classificação contábil da bateria
tracionária;
 o crédito presumido apurado pela contribuinte, beneficiária do “regime
automotivo” da Lei no 9.440/1997, no valor correspondente ao dobro das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, que incidem sobre o faturamento da
empresa, seria absolutamente regular;
 o auditor fiscal teria confundido o conceito de “faturamento”, bem como
termos como “empresa” e “estabelecimento”;
 a Lei no 9.440/97, ao instituir o incentivo fiscal, não utilizou palavras inúteis, de
modo que o incentivo não seria destinado ao estabelecimento, mas à pessoa
jurídica incentivada, devendo a base de cálculo do PIS e da Cofins ser calculada
sobre o “faturamento”;
 o benefício é concedido à pessoa jurídica instalada na região incentivada, não
havendo qualquer reserva de dedicação exclusiva à fabricação de produtos
automotivos;
 o benefício deve ser calculado sobre o faturamento de forma consolidada e
centralizada na matriz, conforme legislação do PIS e da Cofins;
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
3
 todas as baterias vendidas no mercado são fabricadas no Nordeste, sendo
transferida para o estabelecimento fiscal localizado fora da aérea incentiva,
apenas por questões operacionais;
 enquanto o regime automotivo é destinado às empresas instaladas ou que
venham a se instalar nas regiões incentivadas, o incentivo SUDENE concede o
benefício aos estabelecimentos, determinando a segregação das receitas em
sua contabilidade;
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. Apesar de refutar a necessidade de julgamento simultâneo entre os presentes
autos e o processo administrativo referido, adotou os mesmos fundamentos utilizados quando da
apreciação da Impugnação interposta naqueles autos. Decidiu-se, em síntese, que para fins do
cálculo do benefício previsto na Lei no 9.440/97, o vocábulo empresa deveria ser entendido
fazendo referência restrita à área incentivada e às receitas auferidas com a venda dos produtos
discriminados na lei.
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
requerendo o julgamento em conjunto dos presentes autos com o processo administrativo
referido. No mérito reitera as razões apresentadas em sua Manifestação de Inconformidade.
Foi juntada aos autos a decisão definitiva proferida no âmbito do processo
administrativo referido, bem como documento com a apuração dos créditos presumidos sobre as
transferências de produtos incentivados para as filiais do Sudeste, filiais F03 e F06, com base no
valor tributável mínimo, conforme decidido.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme se depreende do relato acima, a presente lide tem como objeto
Pedido de Ressarcimento relativo a crédito presumido de IPI, cumulado
com declarações de compensação.
Como afirmado pela própria Recorrente e confirmado pela decisão da DRJ,
ora recorrida, o presente processo guarda relação de causa e efeito com a
discussão travada no âmbito do processo administrativo no
10480.720471/2013-69. É que, a matéria discutida no mérito daqueles
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
4
autos é exatamente a mesma utilizada como fundamento da glosa dos
créditos ora analisados.
Dito de modo mais claro, ambos apresentam como fundamento a
apuração indevida por parte da contribuinte de créditos presumidos de IPI,
decorrente de um mesmo procedimento de fiscalização (MPF no
0400100.2012.00014-6).
Conforme consta do Termo de Informação Fiscais, “o crédito presumido foi
calculado em duas etapas, de forma a evidenciar a utilização indevida em
decorrência da inclusão de receitas de produtos não incentivados, da
utilização indevida em virtude da inclusão de receitas auferidas pelos
estabelecimentos instalados fora da área de abrangência do incentivo.”
Assim, com base no referido cálculo, por meio da planilha de
Reconstituição da Escrita Fiscal do IPI, a fiscalização entendeu que na
maioria dos períodos fiscalizados, os valores de crédito presumido de IPI
apurados teriam sido totalmente absorvidos pelos débitos gerados pelas
saídas, de modo que os saldos devedores decorrentes das glosas foram
exigidos por meio do auto de infração objeto do processo administrativo no
10480.720471/2013-69.
Discutiu-se, portanto, no mérito daquele processo, a possibilidade de se
incluir na base de cálculo do crédito presumido de IPI concedido pela Lei no
9.440/97, (i) tanto receitas de bens e serviços não incentivados pela Lei no
9.440/97, (ii) quanto receita de produtos cuja industrialização ocorreu em
estabelecimentos localizados fora da região incentivada pela Lei no
9.440/97.
Da mesma forma, relativamente aos Pedidos de Ressarcimento, a
fiscalização determinou que o direito creditório fosse apurado pela
autoridade fiscal competente de acordo com o referido cálculo. Assim, com
relação ao Pedido de Ressarcimento objeto dos presentes autos, conforme
consta do despacho decisório, verifica-se que, diante da reapuração dos
créditos presumidos de IPI, os créditos objeto do requerimento foram
completamente glosados.
Não há dúvida, portanto, a respeito da identidade entre a matéria objeto
do processo administrativo no 10480.720471/2013-69 e aquela discutida
nos presentes autos.
Tratar-se-ia, portanto, de situação de possível conexão de processos para
julgamento conjunto, nos moldes do art. 47, § 1o, I, do Anexo, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), por estarem os pedidos formulados pelo contribuinte
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
5
fundamentados exatamente sobre os mesmos fatos. Verifica-se que
nenhum dos processos pode ser classificado como principal, de modo que
a ordem de julgamento em qualquer um deles não prejudica os demais.
Destaca-se que o fato de o julgamento conjunto, nesses casos, ser uma
possibilidade, não altera a ratio do dispositivo. A ideia de fundo da reunião
dos processos para julgamento conjunto se encontra explícita no art. 55, §
3o, do CPC, o qual demonstra que o motivo de se determinar o julgamento
conjunto é justamente o risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias, caso decididos separadamente. Assim, a reunião de
processos conexos para julgamento conjunto é, na realidade, um instituto
que busca tanto a eficiência da resolução do litígio instaurado, quanto a
homogeneidade do tratamento jurídico de controvérsias com identidade
de objeto e partes.
Nota-se que, apesar do julgamento em conjunto ser uma possibilidade,
havendo decisão proferida em um dos autos, desaparece apenas uma das
finalidades da reunião dos processos, qual seja, a eficiência na resolução da
controvérsia. No entanto, permanece a necessidade de estabilidade do
resultado do julgamento da questão analisada, o que decorre diretamente
do princípio da segurança jurídica. Assim, havendo decisão administrativa
definitiva sobre a matéria objeto do processo ainda não julgado, não é
possível que haja neste último a sua rediscussão.
Diante do exposto, tendo o mérito dos presentes autos sido objeto de
análise e julgamento definitivo no âmbito deste Conselho, deve o
entendimento já adotado ser aqui replicado. Reproduzo, portanto, apenas
a parte do Acórdão de no 3302-005.539, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta 3a Seção, em que as questões aqui examinadas foram
analisadas:
“Conforme o entendimento da fiscalização, endossado pela decisão
recorrida, somente os valores de PIS/COFINS apurados com base nas
receitas de vendas dos produtos enunciados nas alíneas “a" a "h" do § 1o,
art. 1 o da Lei no. 9.440/97 e industrializados nos estabelecimentos
localizados na região Nordeste, é que poderiam compor a base de cálculo
do crédito presumido de IPI.
Segundo a autuação, na apuração do referido crédito presumido de IPI, o
sujeito passivo teria incluído, de forma indevida, receitas de vendas de
bens e serviços não incentivados pela Lei no 9.440/97 e, ainda, receitas de
produtos cuja industrialização se deu em parte nas filiais não localizadas
na região Nordeste, dando azo ao recálculo do crédito presumido e à
autuação objeto da presente análise.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
6
A recorrente sustenta que a autuação e a decisão recorrida são indevidas,
uma vez que o benefício atinente ao crédito presumido de IPI tem como
base de cálculo o dobro das contribuições PIS/COFINS incidentes sobre o
faturamento da beneficiária, independentemente se as receitas que
compõem a base daquelas contribuições são provenientes das vendas
de produtos incentivados ou realizadas por estabelecimentos
localizados fora das regiões incentivadas.
A discussão de mérito cinge-se, portanto, em saber o alcance a ser
dado à norma inscrita no inciso IX do art. 1 o da Lei no. 9.440/97,
especialmente em perquirir qual o sentido da expressão "faturamento da
empresa", base de cálculo do crédito presumido do IPI, à luz de toda a
trama normativa que estabeleceu o regime jurídico do benefício fiscal
ora discutido.
Há que se lembrar, antes de tudo, que a Lei no 9.440/97 é fruto da
conversão da Medida Provisória 1.532¬2/97, cuja Exposição de Motivos
previa que aquele instrumento normativo teria como objetivo a concessão
de benefícios fiscais para estimular a instalação de unidades industriais
automotivas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fato que levaria
ao desenvolvimento regional, à descentralização industrial, ao aumento do
nível de emprego, à neutralização das desvantagens regionais e a
atração de novos investimentos ao setor automotivo nas regiões então
visadas.
Nesse contexto, em que se buscava o desenvolvimento de determinado
setor industrial (automotivo) em regiões específicas do Brasil (Norte,
Nordeste e Centro-oeste), a Lei no 9.440/97 veio à lume, introduzindo,
já em seu primeiro artigo, a possibilidade de concessão de crédito
presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições de PIS e
COFINS, no valor correspondente ao dobro das referidas contribuições
incidentes sobre o faturamento das empresas previstas no § 1o do art. 1o
da citada lei.
Tal expressão "faturamento das empresas" representa o cerne da
controvérsia do presente caso e seu alcance deve ser mensurado, como
veremos, a partir de uma leitura integrada da Lei no 9.440/97, em
especial dos enunciados normativos a seguir transcritos:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com
vigência até 31 de dezembro de 1999: (...)
IX crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8
e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de
1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas
contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1o
deste artigo.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
7
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou
que venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que
sejam montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto de duas rodas ou
mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pickups e veículos automotores, de quatro rodas
ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade máxima de carga não
superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade
de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos terrestres para
transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semireboques utilizados para o transporte de mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos acabados e
semiacabados e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e
nas alíneas anteriores.(grifei).
[...]
Art.12. Farão jus aos benefícios desta Lei os empreendimentos habilitados pelo
Poder Executivo até 31 de maio de 1997.
Parágrafo único. Para os empreendimentos que tenham como objetivo a
fabricação dos produtos relacionados na alínea "h" do § 1o do art. 1o, a
data-limite para a habilitação será 31 de março de 1998.
Da leitura dos excertos, pode-se constatar, de plano, que o benefício
fiscal atinente ao crédito presumido de IPI tem como base de cálculo
o valor correspondente ao dobro das contribuições ao PIS/COFINS
incidentes sobre o faturamento das empresas instaladas nas regiões
incentivadas e que sejam montadoras e fabricantes de produtos
específicos (incentivados), descritos nas alíneas "a" a "h" do § 1o, art. 1 o da
Lei no. 9.440/97.
A questão fundamental consiste em saber, portanto, qual a extensão
da expressão "faturamento das empresas" e, nesse ponto, o
entendimento consignado na decisão recorrida que endossa a autuação e
aquele esposado pela recorrente divergem: enquanto a primeira entende
que "faturamento das empresas" está restrito às vendas de produtos e
serviços incentivados industrializados nas regiões de incentivo, a
recorrente enxerga que a expressão "faturamento das empresas"
engloba todas as suas receitas, não fazendo sentido a segregação de
receitas, realizada pela fiscalização, que acabou por excluir, na apuração da
base de cálculo do crédito presumido de IPI, todas as outras receitas não
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
8
relacionadas às vendas de produtos incentivados industrializados nos
estabelecimentos localizados no Nordeste.
Ao comparar a forma de interpretação buscada pelas partes do litígio,
verifica-se que ambos os lados buscam imprimir, ao menos
inicialmente, interpretação teleológica. No entanto, ao final, as partes
acabam adotando uma abordagem interpretativa que se volta aos
significados de termos tomados de forma isolada, destacados da
tessitura normativa no qual estão inseridos: do lado da autuação,
verifica-se uma interpretação descontextualizada do termo
"faturamento" para impedir a consideração de parte das receitas de
vendas de produtos cuja industrialização se deu em parte no Nordeste,
mas que foram finalizados e comercializados nas filiais do sudeste; do lado
da recorrente, observa-se apego a uma leitura descontextualizada das
expressões "faturamento" e "empresa", descurando-se de uma
interpretação sistemática do inciso IX do art. 1o da Lei no. 9.440/97. Explico.
Analisando os fundamentos da autuação e da decisão recorrida, observa-se
o entendimento de que no inciso IX, do art. 1o da Lei no. 9.440/97, o
legislador delimitou não só a área geográfica, como também a atividade e
os produtos que desejava incentivar. A autuação se assenta, pois, na
premissa de que a norma que dispõe sobre a base de cálculo do
crédito presumido do IPI deve ser interpretada à luz dos objetivos visados
pelo legislador.
No entanto, ao entender que parte das vendas realizadas nas filiais do
sudeste, ainda que atinentes a bens produzidos em parte nas unidades
industriais do Nordeste, não devem servir à composição da base de
cálculo do crédito presumido de IPI, porque não há "faturamento"
entre as unidades nordestinas para aquelas do sudeste as quais
continuam o processo de industrialização , a autuação e a decisão
recorrida acabam por afastar uma interpretação sistemática e
contextualizada da norma do inciso IX, do art. 1o da Lei no. 9.440/97,
substituindo-a por uma análise insular do termo "faturamento", esvaziando
a própria razão de ser do incentivo fiscal, qual seja, a indução da
industrialização específica nas regiões incentivadas - fato que sem dúvida
ocorre quando a industrialização se dá apenas em parte no nordeste.
Em síntese, utiliza-se uma interpretação sistemática para restringir o
benefício fiscal às regiões e produtos incentivados, mas afasta-se tal
abordagem para sustentar a negativa de reconhecimento da imputação
proporcional das vendas de produtos incentivados, produzidos em parte
na região nordeste, mas concluídos e comercializados nas filiais do
sudeste.
Por outro lado, embora a recorrente defenda que o benefício fiscal previsto
no art. 1o da Lei no. 9.440/97 deva ser interpretado à luz de todos os
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
9
motivos que nortearam a edição da MP 1.532-2/96, acaba por
introduzir uma abordagem interpretativa insular dos termos
"faturamento" e "empresa", fazendo abarcar todo e qualquer
faturamento da empresa, independentemente de quais sejam os bens e
serviços vendidos - se objetos ou não do incentivo legal e os
estabelecimentos que os produziram - se situados ou não nas regiões
visadas pela lei. Nesse caso, há também um nítido esvaziamento, como
veremos, da razão de ser do benefício fiscal, o qual corresponde a
uma contraprestação aos estímulos específicos produzidos nas regiões
incentivadas.
É de se lembrar que a interpretação de qualquer dispositivo legal não pode
ser feita de forma alienada ao entorno normativo no qual está
integrado. Conceitos e normas jurídicas estão inseridos em tecidos
linguísticos e discursivos mais amplos. Artigos legais estão incorporados em
leis; leis estão integradas em sistemas normativos; sistemas normativos
são permeados por determinantes contextuais e semânticas. A
interpretação exige um esforço que vai além da mera tarefa de exegese de
termos isolados - que não se confunde, vale sublinhar, com uma
interpretação predominantemente semântica, de cunho literal, que
busca restringir seus resultados, mas nem por isso deixa de ser uma
tarefa sistêmica, atenta aos elementos semântico-pragmáticos da
linguagem, como se fosse possível e razoável pinçar expressões (tal
como "faturamento da empresa") sem nenhuma atenção à trama
normativa que as envolve.
Sublinhe-se que uma interpretação contextualizada e sistemática não pode
ser confundida com uma interpretação não restritiva - ou não literal,
contrária ao art. 111 do CTN. Na verdade, no presente caso, através de uma
interpretação sistemática do art. 1o, inciso IX e §1o, e art. 12, parágrafo
único, chega-se a uma interpretação mais restritiva do que aquela que
resultaria se fosse adotada uma interpretação não sistemática, tomando
termos de forma isolada "faturamento das empresas", sem atenção à
construção de seu sentido a partir da trama normativa mais ampla nos
quais estão inseridos.
Pois bem, vimos os motivos que ensejaram a edição da MP 1.532-2/96, com
sua posterior conversão na Lei no. 9.440/97. Este instrumento
normativo veio à lume para estimular o desenvolvimento industrial das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, com a criação de
empregos especializados, a instalação de unidades industriais automotivas
e o aumento de investimentos no setor automotivo, tudo com vistas ao
desenvolvimento de setores determinados nas regiões incentivadas.
Percebe-se, na leitura da Lei no. 9.440/97, que vários dispositivos
incorporaram a finalidade pretendida pelo legislador, de maneira que,
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
10
sem necessidade de digressões ou de recursos a motivos não
constantes do texto legal, pode-se identificar uma relação de simetria
entre benefício fiscal e estímulo industrial específico às regiões
incentivadas: em especial, o art. 12, par. único, e o art. 1o, § 1o, ambos
da Lei no. 9.440/97, estabelecem clara relação de pertinência entre
benefício e estímulo à industrialização específica promovida nas regiões
incentivadas.
Sendo assim, o benefício fiscal deve ser mensurado segundo a proporção de
produção industrial específica realizada nas regiões incentivadas. Como
decorrência lógica, a base de cálculo do crédito presumido de IPI deve
estar jungida às vendas de bens e serviços dispostos nas alíneas "a" a "h"
do § 1o, art. 1o da Lei no. 9.440/97, cuja industrialização se deu, no todo ou
em parte, nas unidades fabris situadas nas regiões incentivadas. Ou seja, a
medida do benefício deve ser aferida pela medida da industrialização
de produtos incentivados nas regiões incentivadas.
A abordagem aqui trilhada se assenta, fundamentalmente, na premissa
inevitável de que a interpretação do inciso IX, do art. 1o da Lei no. 9.440/97,
não pode ser feita de forma insular, alheia às outras normas da referida lei,
sobretudo àquelas inscritas no art. 12, par. único, e no art. 1o, § 1o, as quais
servem, de forma conjugada, para delimitar o espectro de incidência do
benefício fiscal em análise.
Tal incentivo fiscal deve guardar, portanto, correspondência com os
progressos e estímulos a regiões e setores produtivos específicos
enunciados legalmente. Em outras palavras, pode-se dizer que o
incentivo fiscal representa uma contraprestação aos estímulos
específicos - produção industrial determinada nas regiões favorecidas.
Apartar-se de tal premissa interpretativa levaria a verdadeiros absurdos.
Entre os absurdos que decorreriam da quebra de uma interpretação
integrada da norma inserida no inciso IX, do art. 1o da Lei no. 9.440/97,
dois exemplos merecem menção:
1) Considerando que a base de cálculo do crédito presumido de IPI é o
faturamento total da empresa incluindo-se, aqui, as receitas
decorrentes de produtos não contemplados pelo incentivo e aqueles
produzidos fora das zonas do incentivo, como propõe a recorrente,
haveria casos nos quais empresas poderiam valer-se de benefício
integral dos créditos de IPI ainda que possuíssem uma única filial, nas
regiões favorecidas, com produção industrial ínfima ou não voltada ao setor
automotivo almejado pela lei.
2) Considerando que a base de cálculo do crédito presumido de IPI diz
respeito apenas às vendas de produtos cuja industrialização se deu
inteiramente no nordeste e esse é um dos critérios impostos pela autuação,
haveria casos em que empresas com forte contribuição para o
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
11
desenvolvimento da indústria automotiva das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, atuando na industrialização de produtos incentivados
cuja conclusão industrial e vendas fossem realizadas por
estabelecimentos localizados fora das regiões beneficiadas, seriam
substancialmente prejudicadas quanto ao gozo do referido benefício fiscal.
É evidente que a interpretação do enunciado normativo inscrito no inciso IX,
do art. 1o da Lei no. 9.440/97, não pode ser feita de maneira isolada,
seja no sentido de uma interpretação descontextualizada do termo
"faturamento da empresa", alargando- se, indevidamente, a base de
cálculo do crédito presumido de IPI - tese da recorrente, seja no
sentido de afastar, de forma indevida, por meio de uma exegese também
descontextualizada do termo "faturamento", os valores correspondentes à
parcela de industrialização incentivada que tenha ocorrido dentro das
regiões favorecidas, ainda que o processo final de industrialização e a
comercialização dos bens tenham sido realizadas por filial localizada
fora das regiões de incentivo tese da autuação.
Sendo assim, a interpretação do inciso IX, do art. 1o da Lei no. 9.440/97,
deve levar em consideração os seguintes limites:
1- A lei busca estimular o desenvolvimento industrial de setores
automotivos específicos, sendo tal propósito legal incorporado nos
dispositivos legais transcritos. Como resultado, somente aqueles
empreendimento dedicados à fabricação dos produtos descritos nas alíneas
"a" a "h" do § 1o, art. 1 o da Lei no. 9.440/97, é que fazem jus ao crédito
presumido de IPI. Em outras palavras, somente aquelas receitas
provenientes da venda dos produtos incentivados na lei devem integrar a
base de cálculo do crédito presumido;
2- A Lei no. 9.440/97 visa, ainda, como explicitado em seu primeiro artigo, o
desenvolvimento de regiões específicas, a saber, as regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, de maneira que somente aquela parcela do faturamento
decorrente de vendas de bens e serviços dos produtos enunciados no art.
1 o da Lei no. 9.440/97, fabricados nas unidades localizadas nas regiões de
incentivo, podem compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
A medida do benefício deve guardar, portanto, simetria com o
desenvolvimento promovido nas regiões incentivadas, em setores
industriais especificamente enunciados pela lei: é o que se depreende da
interpretação integrada da Lei no. 9.440/97, em especial das normas
contidas em seu art. 1o, inciso IX e §1o, e art. 12, parágrafo único.
De tal simetria entre incentivo fiscal e estímulo industrial específico decorre
a necessidade de se considerar, na composição da base de cálculo do
crédito presumido de IPI base esta que tem como ponto de partida a base
de cálculo do PIS/COFINS, mas que com ela não se confunde -, aquela
parcela de faturamento atinente às vendas de produtos incentivados
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
12
produzidos nas regiões incentivadas, ainda que sua industrialização final e
sua comercialização tenham sido realizadas em áreas não incentivadas. Se
o incentivo fiscal deve manter correlação com a industrialização específica
nas regiões de incentivo, afigurando-se como contrapartida ao estímulo
gerado, nada mais lógico do que fazer integrar sua base de cálculo a
parcela do faturamento atinente às vendas dos bens incentivados,
calculado segundo a proporção da industrialização ocorrida nas regiões
de incentivo.
Raciocínio análogo foi adotado pela RFB. Ao dispor sobre os benefícios de
isenção e redução em relação ao lucro da exploração daqueles
estabelecimentos instalados na área de atuação das extintas Sudene e
Sudam, a Instrução Normativa (IN) no. 267/2002 admitiu, mesmo sem
explícita previsão legal, a extensão daqueles incentivos fiscais 1) a
estabelecimentos situados em regiões incentivadas cujos produtos tenham
sido comercializados em regiões não incentivadas e 2) a imputação
proporcional do benefício nos casos de transferência de produtos, como
insumos, de estabelecimentos incentivados a estabelecimentos situados
fora das áreas de incentivo. Assim dispõe o art. 63 da citada IN:
Art. 63. O disposto no art. 62 aplica-se também à hipótese em que o
estabelecimento beneficiado, instalado na área de atuação das extintas
Sudene e Sudam, comercialize seus produtos por meio de outro estabelecimento
da mesma empresa localizado fora da área abrangida pelo benefício fiscal.
§ 1o O valor a ser atribuído ao produto transferido para efeito de determinação da
receita do estabelecimento beneficiado pela isenção ou redução, corresponderá:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente; ou
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao
previsto no inciso I, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a
varejo.
§ 2o Para efeito de determinação do benefício fiscal, a receita do
estabelecimento remetente será reconhecida no momento da efetivação da
venda pelo estabelecimento destinatário.
§ 3o Na hipótese de que o produto transferido venha a ser utilizado como
insumo pelo estabelecimento destinatário, aplica-se o disposto no inciso I do § 1o.
Observa-se que o art. 63 da IN no. 267/2002 veio explicitar que os incentivos
de isenção e redução do lucro de exploração são também extensíveis
aos estabelecimentos situados na região incentivada que comercializem
seus produtos em regiões não incentivadas e, ainda, que nos casos de
industrialização continuada, por estabelecimento não localizado nas
regiões de incentivo, parte dos benefícios fiscais deveria ser considerada,
levando-se em conta a parcela de industrialização ocorria nas regiões
incentivadas.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
13
Os dispositivos acima transcritos não se encontravam (nem se encontram)
na Lei no. 4.239/63. Nesse caso, não se pode falar em inovação legislativa
por parte da IN, uma vez que o art. 63 da IN no. 267/2002 nada mais fez do
que explicitar permissão que já poderia ser deduzida da interpretação
integrada da Lei no. 4.239/63. Ao invés de inovação legislativa pela IN,
houve explicitação de interpretação do regime de benefícios regulados
pela Lei no. 4.239/63.
No caso dos autos, a fiscalização reconheceu, para a apuração do
crédito presumido de IPI, as receitas atinentes aos produtos incentivados
cuja industrialização se deu inteiramente no nordeste. No entanto, a
autuação desconsiderou, no cômputo da base de cálculo do crédito
presumido, parte das receitas decorrentes da venda de produtos
transferidos das filiais do nordeste para as filiais do sudeste (como
insumos), com vistas à conclusão do processo de industrialização e
posterior comercialização.
Tendo em vista que o incentivo fiscal deve manter correlação com a
industrialização específica nas regiões de incentivo, decorre daí a
necessidade de se integrar, na apuração da base de cálculo do crédito
presumido de IPI, a parcela do faturamento relacionada àqueles bens
incentivados produzidos nas regiões beneficiadas, ainda que a conclusão
de sua industrialização com posterior comercialização tenha se dado em
filiais situadas fora das regiões de incentivo. Tal conclusão é uma
decorrência lógica da interpretação integrada dos dispositivos da Lei no.
9.440/97.
Nesse caso, por óbvio, a imputação do faturamento à base de cálculo
do crédito presumido deve levar em conta apenas aquela parcela de
faturamento correspondente à industrialização ocorrida no Nordeste.
A partir das considerações acima expostas, devem ser incluídos, na base
de cálculo do crédito presumido de IPI, os valores atinentes às saídas de
produtos incentivados, definidos pela fiscalização baterias automotivas e
tracionarias, suas partes e peças, industrializados pelos estabelecimentos
localizados na região beneficiada e destinados para industrialização final e
comercialização em filial situada em região não incentivada.
Na implementação da presente decisão, a quantificação da base de cálculo
do crédito presumido de IPI deverá levar em conta o preço corrente
no mercado atacadista da praça do remetente, relativamente aos
produtos incentivados saídos das filiais nordestinas para as filiais do
sudeste.
Diante do exposto, havendo decisão administrativa definitiva sobre a
matéria objeto do presente processo, voto por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para determinar a aplicação do entendimento adotado
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.384 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720923/2011-96
14
nos autos do PAF n° 10480.720471/2013-69, devendo os autos retornarem
à unidade de origem, para que a autoridade fiscal possa analisar, por meio
de novo Despacho Decisório, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela
contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para determinar a aplicação do entendimento adotado nos autos do PAF n°
10480.720471/2013-69.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 683
DF CARF MF
Original